Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAPITALIZÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇAO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos ação de revisão de contrato, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais para: a) afastar a cobrança de juros abusivos e capitalizados; modificar o método de amortização e c) excluir as tarifas ilegais (cadastro, registro e avaliação) e d) contratação de seguro prestamista.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da licitude das cláusulas contratuais à luz dos princípios e normas do microssistema de proteção ao crédito.
III. Razões de decidir
3. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.
4. Verificado o insucesso do recorrente em demonstrar a abusividade das taxas de juros remuneratórios para o tipo de contrato, considerando a média de juros praticados no mercado para a operações similares, envolvendo o mesmo risco de inadimplemento, afasta-se a alegação de cobrança de juros abusivos.
5. Existindo expressa previsão contratual sobre a taxa de juros remuneratórios, afasta-se a aplicação do art. 591 c/c 406 do Código Civil, que impede que os juros remuneratórios sejam superiores aos moratórios.
6. O entendimento prevalecente na Jurisprudência é no sentido de se admitir a possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no negócio.
7. A cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato também são admitidas, desde que expressamente previstas no negócio e corroboradas por provas de prestação do serviço, o que se mostra presente no caso dos autos.
8. A contratação de seguro prestamista somente pode ser questionada sob a alegação de ocorrência de venda casada, quando corroborada por provas eficazes de que o consumidor fora coagido a contratar esse tipo de serviço, demonstrando que a liberação do financiamento dependia, obrigatoriamente, da contratação do seguro na forma e com a instituição escolhida pelo agente financiador.
9. Constando do negócio a presença de cláusula expressa registrando a facultatividade da contratação do seguro e não tendo sido demonstrado qualquer empecilho a busca de contratação com outra instituição, afasta-se a alegação de ilicitude do seguro.
IV. Dispositivo e tese
10.Recurso conhecido e desprovido provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o. CCB, arts. 591 e 406. Decreto n.o 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas STF, 121 e 596. Súmulas STJ, 297, 382, 539, 541 e 566.
TJDFT, Acórdão 1367905, Rel(a). Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.08.21; TJDFT, Acórdão 1117483, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.08.2018; TJDFT, Acórdão 1177268, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05.06.2019; TJDFT, acórdão; TJDFT, Acórdão 1421744, Rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1370939, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão 1407234, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, J. 10.03.2022; TJDFT, Acórdão 1370939, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.08.09.2021; TJDFT, Acórdão 1862018, Des(a). Rel(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j.09.05.2024.